Tribunal: STF
Processo: Rcl 50608
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas em face do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no autos do processo nº 0000460-77.2017.5.05.0017, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O acórdão reclamado restou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO OU DA EXISTÊNCIA DE LEI PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO COM BASE NA CLT. CONTRATO NULO. FGTS. EFEITOS. SÚMULA 363 DO TST. JUROS. O debate circunscreve-se à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, bem como em relação aos efeitos do contrato nulo, nos termos da Súmula 363 do TST, além dos juros de mora. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) e, posteriormente, no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 05/12/2008), firmou posição no sentido de a Justiça do Trabalho não possuir competência para processar e julgar causas instauradas entre o poder público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária, efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. De outra parte, a Suprema Corte, em ambas as Turmas, vem decidindo, reiteradamente, que, se a relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a competência é desta Justiça Especializada. Como exemplo: Rcl 5698, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015; ARE 834964 AgR, Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 06/04/2015. Desse modo, está claro que o STF fixou critério objetivo para determinar a competência material desta Justiça Especializada, conforme a natureza do vínculo estabelecido entre o trabalhador e o poder público. No aspecto, a SBDI-1 desta Corte tem entendido que a competência para o exame da lide, ajuizada contra ente público, será definida em função do regime jurídico adotado para os seus servidores em geral. No caso em tela, a decisão regional consignou expressamente que ‘o ente público não apresentou documentos aptos a comprovar que celebrou contrato de natureza administrativa. Anexou à defesa, tão somente, os documentos que constam do ID 215c7a5, ficha de funcionário extraída do sistema e extrato de uma tela do sistema de recursos humanos’. Ato contínuo, asseverou ainda a Corte a quo que ‘assim, não foi produzida prova contundente, a demonstrar que o Município recorrente celebrou um contrato administrativo regular para a prestação de serviços temporários. Não há, ainda, prova de que o recorrido foi aprovado em concurso público, a amparar sua inclusão no quadro de servidores do Município’. Nesse contexto, o TRT concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, bem como pela aplicação do disposto na Súmula 363 do TST. Assim, consignado no acórdão regional que o contrato era regido pela CLT, além de a contratação do reclamante ter ocorrido sem prévia submissão a concurso público e não haver prova da existência de lei própria instituindo o regime jurídico administrativo ou regulando as hipóteses de contratação temporária por excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF de 1988), a competência material é desta Justiça Especializada, sendo devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS (Súmula 363 do TST). O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir a respeito do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido.”(e-Doc 6, fls. 1,2 e 3).



    O Município de Lauro de Freitas alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Diomedes Pereira da Silva, sendo materialmente incompetente a Justiça especializada para conhecer e julgar a matéria, “uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (edoc. 1, fl. 1).



    Sustenta, assim, que 



    “a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público,em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes.”(e-doc 1, fls. 7)



    Defende que 



    “[n]ão se pode prosperar o entendimento trazido pela 6ª Turma do TST no sentido de, mantendo o Acordão da Corte Baiana, reafirmar que a Justiça Trabalhista julgue o presente feito que versa sobre relação entre os servidores e a administração pública, muito embora esteja suspensa a vigência do art. 114, I da CF/88”. (e-Doc 1, fls. 11)



    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000460-77.2017.5.05.0017, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).”



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).”



    Anoto, por oportuno, os seguintes precedentes, em casos semelhantes, envolvendo o referido ente municipal: Rcl nº 46.865/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 22/04/2021, Rcl nº 47.333/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 26/05/2021, Rcl nº 47.200/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 12/05/2021, Rcl nº 47.939/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 05/07/2021, Rcl nº 47.292/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 14/05/2021, Rcl nº 47.207/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/06/2021.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente